Tribunal: TJSP
Processo: 2074333-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Prejudicado em razão da análise do mérito do recurso principal.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Rejeição. Desacerto. Circunstâncias do caso concreto que não justificam a incidência da multa processual. Obrigação de custear o tratamento realizado anteriormente ao ajuizamento da ação somente poderia ensejar a incidência de multa diária, por suposto descumprimento, se tal

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Prejudicado em razão da análise do mérito do recurso principal.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Rejeição. Desacerto. Circunstâncias do caso concreto que não justificam a incidência da multa processual. Obrigação de custear o tratamento realizado anteriormente ao ajuizamento da ação somente poderia ensejar a incidência de multa diária, por suposto descumprimento, se tal obrigação tivesse sido imposta na decisão que concedeu tutela provisória initio litis, o que não ocorreu. Obrigação somente fixada na r. sentença, na decisão que acolheu embargos declaratórios. Inexistência de prova documental de que a cobrança persistiu após a prolação da sentença. Astreintes indevidas. Acolhimento da impugnação para reconhecer a existência de excesso de execução. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2074333-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
agravante FRANCISCO JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, é agravado ADVANCE
PLANOS DE SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2074333-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.624 - MB
2
Agravo de Instrumento no 2074333-88.2020.8.26.0000
Processo 1o Instância n.o 0004401-46.2019.8.26.0529
Comarca: SANTANA DE PARNAÍBA
Juiz:
ROSSANA LUIZA MAZZONI DE FARIA
Agvte:
ADVANCE PLANOS DE SAÚDE
Agvdo:
FRANCISCO JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
VOTO No. 35.624
AGRAVO INTERNO. Prejudicado em razão da análise do mérito
do recurso principal.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Rejeição.
Desacerto. Circunstâncias do caso concreto que não justificam a
incidência da multa processual. Obrigação de custear o tratamento
realizado anteriormente ao ajuizamento da ação somente poderia
ensejar a incidência de multa diária, por suposto descumprimento,
se tal obrigação tivesse sido imposta na decisão que concedeu
tutela provisória initio litis, o que não ocorreu. Obrigação somente
fixada na r. sentença, na decisão que acolheu embargos
declaratórios. Inexistência de prova documental de que a cobrança
persistiu após a prolação da sentença. Astreintes indevidas.
Acolhimento da impugnação para reconhecer a existência de
excesso de execução. Recurso provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, tirado de decisão (fl. 568 dos autos digitais de primeira
instância) que rejeitou impugnação ofertada pela executada na fase de
cumprimento de sentença que promove o agravado FRANCISCO JOSE
PEREIRA DE OLIVEIRA em face de ADVANCE PLANOS DE SAÚDE, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2074333-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.624 - MB
3
agravante.
Fê-lo o decisum recorrido nos seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença
promovido por FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA
sustentando o excesso de execução, pois em relação a multa
diária não é devida em virtude do pronto atendimento à
ordem judicial liminar de arcar com as despesas médicas
pleiteadas na inicial.
Em resposta, o exequente sustenta que não houve o
cumprimento da ordem judicial, deixando de adimplir o
procedimento realizado junto ao Hospital São Luiz que se
voltou contra a esposa do pólo ativo e provocando a inclusão
do nome da mesma nos órgãos de proteção ao crédito.
Desse modo, o executado deixou de cumprir a ordem judicial,
omitindo-se na cobertura do procedimento realizado em 29
de janeiro de 2018.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Em que pese a resistência do executado, o tratamento
realizado em 27 de dezembro de 2017 também foi abrangido
pela r. Sentença e por consequência, não cabe agora
qualquer
argumento
sobre
o
cumprimento
ou
descumprimento e quando isso se deu, pois a questão já está
abarcada pela coisa julgada.
Diante disso,REJEITO A IMPUGNAÇÃO para que o feito
prossiga pelo montante indicado na inicial, atualizado.
Manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento do feito.
Intime-se.”
Aduz a operadora de saúde executada, em apertada
síntese, que não está demonstrado o descumprimento de ordem judicial.
Destaca que a tutela provisória concedida initio litis
não a obrigou a custear o tratamento realizado aos 27 de dezembro de
2.017 (anteriormente ao ajuizamento da demanda). Tal obrigação somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2074333-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.624 - MB
4
foi imposta por ocasião do acolhimento de Embargos de Declaração
opostos contra a sentença.
Pontua que não foi intimada pessoalmente para fins
de cumprimento da obrigação, o que viola o enunciado da Súmula no 410
do STJ.
Sustenta
que
não
deve
ser
condenada
ao
pagamento de astreintes. Pugna pelo reconhecimento de excesso de
execução da quantia de R$ 50 mil reais.
Em razão do exposto, e pelo que mais argumenta às
fls. 01/18, pede, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o pedido de liminar, o agravado interpôs
Agravo Regimental (incidente 50000), e contrariou o recurso (fls. 122/135).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Inicialmente, julgo prejudicado o agravo interno
em razão da análise do mérito do recurso principal.
2. O recurso principal comporta provimento, nos
termos da liminar, que ratifico integralmente.
A questão devolvida ao conhecimento do Tribunal
neste Agravo versa, em poucas palavras, sobre o acerto (ou desacerto) de
decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença
ofertada pela operadora de saúde executada.
A impugnação foi rejeitada pela MMa. Magistrada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2074333-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.624 - MB
5
Primeira Instância, ao fundamento de que a r. Sentença proferida na fase
de conhecimento também condenou a executada a custear o tratamento
realizado aos 27 de dezembro de 2.017.
Preservado o entendimento da MMa. Juíza de
Direito, a impugnação deve ser acolhida. Isso porque as circunstâncias do
caso concreto não justificam a incidência de multa processual por
descumprimento de decisão judicial.
Explico.
O exequente incluiu em sua planilha de cálculo R$
50 mil reais a título de multa por suposto descumprimento de comando
judicial. A incidência da astreintes, nas palavras no credor, decorre da
negativa de cobertura de procedimento médico que deu ensejo a uma
cobrança realizada pelo HOSPITAL SÃO LUIZ (que não é parte).
Segundo consta, a negativa de cobertura que
ensejou aludida cobrança guarda relação com o tratamento hospitalar
realizado pelo agravado anteriormente ao ajuizamento da demanda aos
27 de dezembro de 2.017.
Compulsando
os
autos
digitais
da
fase
de
conhecimento (processo autuado sob o no 1000432-40.2018.8.26.0529),
verifica-se que não foi declarada em momento algum a inexigibilidade da
cobrança relativamente ao tratamento do dia 27/12/2017.
A tutela provisória concedida inaudita altera parte
apenas determinou que a requerida desse continuidade ao tratamento com
IMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERIMUNE, mas nada mencionou sobre
a cobrança do procedimento realizado na data de 27/12/2017 (até porque a
exordial não requereu providência alguma em relação a essa despesa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2074333-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.624 - MB
6
É fato que a r. Sentença confirmada por Acórdão,
igualmente de minha relatoria foi aclarada para condenar a operadora de
saúde a custear o tratamento, inclusive as despesas hospitalares com
origem na internação do dia 27 de dezembro de 2.017.
A meu sentir, a obrigação de custear o tratamento
realizado anteriormente ao ajuizamento da ação somente poderia ensejar a
incidência de multa diária, por suposto descumprimento, se tal obrigação
tivesse sido imposta na decisão que concedeu tutela provisória initio litis, o
que não ocorreu no caso em tela.
O custeio do tratamento realizado aos 27 de
dezembro de 2.017, insisto, somente foi fixado na r. Sentença, ou melhor,
na decisão que acolheu embargos declaratórios. Referida decisão foi
disponibilizada no DJe do dia 11 de abril de 2.019 (cfr. fl. 408 dos autos da
fase cognitiva).
Os
e-mails
acostados
pelo
exequente
para
demonstrar o suposto descumprimento de decisão judicial em razão da
cobrança realizada pelo HOSPITAL SÃO LUIZ são datados de 29 de maio e
10 de outubro de 2.018 (cfr. fls. 545/551 na origem).
Não desconheço que a negativa ilícita de cobertura
foi o fundamento para condenar a operadora de saúde a custear o
tratamento médico, inclusive as despesas hospitalares com origem na
internação do dia 27 de dezembro de 2.017.
Sucede que a incidência de multa processual por
descumprimento somente seria exigível neste momento se a tutela
provisória também tivesse abarcado a obrigação de custeio do tratamento
anterior ao ajuizamento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2074333-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 35.624 - MB
7
Tal obrigação, repito, somente foi fixada na decisão
que acolheu Embargos de Declaração opostos em face da r. Sentença (em
abril de 2.019), ao passo que o último e-mail cobrança foi enviado no mês
de outubro de 2.018.
Somente se cogitaria de incidência de multa
processual caso a cobrança persistisse após a prolação da r. Sentença
aclarada, porém não há prova documental nesse sentido.
Finalmente, cumpre registrar que não houve decisão
liminar no curso da demanda para fins de declarar a inexigibilidade do
crédito com origem no tratamento do dia 27/12/2017 que deu ensejo à
cobrança pelo HOSPITAL SÃO LUIZ, não incluído no polo passivo pelo
autor.
Diante de tal cenário, forçoso o reconhecimento da
inexigibilidade das astreintes, já que a tutela provisória não impôs o custeio
do tratamento do dia 27/12/2017.
Acolho a impugnação ao cumprimento de sentença
ofertada pela operadora de saúde devedora, para reconhecer a existência
de excesso de execução da ordem de R$ 50 mil reais.
Em razão do acolhimento da impugnação, o
exequente deverá pagar aos advogados da executada honorários
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do montante do excesso de
execução.
Julgo prejudicado o agravo interno e dou provimento
ao agravo de instrumento.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator